Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-16.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D” DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica qualquer nulidade posterior à pronúncia a justificar o pleito recursal.
2. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, estando de acordo com os termos da pronúncia e do julgamento em Plenário.
2. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não é o caso dos autos.
3. A culpabilidade está a merecer maior grau de censura, levando-se em consideração a quantidade e a extensão das lesões causadas à vítima, no total de 9 (nove) golpes de faca, revelando a violência empregada no crime.
4. Embora a orfandade seja, em regra, consequência lógica e natural do delito de homicídio, excepcionalmente se admite a sua valoração negativa, em situações como no caso concreto, em que o acusado conhecia a vítima e mesmo assim, decidiu ceifar a vida do mantenedor da família, resultando em desamparo financeiro e abalo psicológico, sobretudo, ao filho menor que dependia diretamente do genitor.
5. O acervo probatório colhido dos autos revela que o tipo penal se amolda perfeitamente ao crime de homicídio duplamente qualificado, cuja tese foi acolhida pelo Conselho de Sentença, inclusive com a confissão parcial do réu e o laudo cadavérico. De modo que se revela inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou pela excludente de ilicitude, consistente na legítima defesa putativa.
6. Recurso conhecido e desprovido.